Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716816-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: HUGO CESAR ESMERALDO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705844-04.2017.8.07.0007), ajuizado por HUGO CESAR ESMERALDO LEITE, indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado (ID 25941189). Em suas razões recursais (ID 25941188), os agravantes defendem a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possuem condições financeiras de arcar com o custeio das despesas processuais, pois sofreram o impacto econômico da crise que assola o Brasil, agravada pela pandemia do Covid-19, uma vez que seu caixa vem diminuindo a cada ano, ante o inadimplemento prolongado de seus clientes ou a diminuição de seus negócios. Tratam da possibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais de forma parcelada ou diferida. Sustentam ser necessário o cancelamento da penhora relativa ao Lote 16, da QD N2, uma vez que o lote descrito não é de propriedade das recorrentes, porquanto foi comercializado em data anterior à demanda. Alegam que deve ser deferida a substituição da penhora para que recaia sobre o Lote 35, Quadra K1, no loteamento denominado Residencial e Comercial Damha I, de efetiva propriedade da empresa executada Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos termos do artigo 847, do Código de Processo Civil. Discorrem sobre a presença dos requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Requerem o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pedem a reforma da decisão, deferindo-se a substituição do imóvel penhorado. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA As recorrentes apresentaram argumentos genéricos para justificar o pedido de gratuidade de justiça. Diante do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser oportunizada a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Todavia, diante do pedido liminar e da designação de leilão nos autos de origem, passo à sua imediata análise. EFEITO SUSPENSIVO Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. O pedido de substituição da penhora foi indeferido pelo Juiz de origem nos seguintes termos (ID 25941189): Assim, ante a inocorrência de assentimento da parte credora (ID 87531582), bem como ante a ausência de demonstração de que o bem foi efetivamente adquirido por terceiros de boa-fé, notadamente porque a certidão de matrícula de ID 70414394 aponta que a proprietária do imóvel é a executada ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, INDEFIRO o pedido de substituição do bem penhorado. Contudo, as agravantes não apresentaram argumentos que, prima facie, infirmem os fundamentos da decisão recorrida, mormente porque sequer comprovaram a alienação do imóvel penhorado. Ademais, da consulta da certidão de matrícula do imóvel referente ao Lote 16, da QD N2 (ID 70414394 do processo de origem), verifica-se que o bem é de propriedade da executada ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Além disso, houve expressa discordância do exequente, ora agravado, quanto ao pleito de substituição; ao passo que as recorrentes não descreveram qual seria a eficiência da substituição, muito menos demonstraram que o valor do imóvel indicado seria suficiente para a quitação do débito exequendo. Portanto, a princípio, a substituição da penhora no presente caso apenas retardaria a satisfação da dívida, com a necessidade de averbação da substituição da penhora, avaliação do bem, designação de nova data para realização de leilão, dentre outras providências. Assim, o provimento do recurso não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes. Ao ensejo, CONCEDO às recorrentes o prazo de 5 dias para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça ou, em igual prazo, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator